Tribunal: TJPA
Processo: 0818439-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818439-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEMERSON DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. RESPONSABILIDADE POR FILHO MENOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Demerson de Souza Silva, preso preventivamente por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do Código Penal), com pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na custódia, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da medida. Alegou-se, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis e a responsabilidade exclusiva por filha menor de 12 anos, pleiteando substituição da prisão por medida menos gravosa, inclusive prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso; (ii) aferir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (iii) analisar os efeitos jurídicos da ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar em razão da suposta responsabilidade exclusiva do paciente por filha menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade objetiva do delito e o modus operandi, consistente na tentativa de homicídio por meio de diversos golpes de faca em região vital da vítima, seguido de tentativa de adulteração da cena do crime, elementos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito tramita regularmente, com sentença de pronúncia já proferida e recurso pendente de julgamento, circunstância que afasta, inclusive, o alegado constrangimento ilegal, conforme orientação consolidada no enunciado da Súmula nº 21 do STJ e da Súmula nº 2 do TJPA.
A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja, por si só, a revogação automática da medida, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, considerando-se, ademais, a regularidade do trâmite processual e a persistência dos motivos que justificaram a prisão (HC 253573 ED-AgR, STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29.09.2025).
A alegação de que o paciente é o único responsável por filha menor de 12 anos não encontra respaldo probatório nos autos. A aplicação do art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor para o cuidado da criança, não sendo hipótese de substituição automática da prisão preventiva, sobretudo quando a infração penal imputada envolve violência grave contra a pessoa, hipótese de vedação expressa à concessão da medida domiciliar nos termos do art. 318-A, I, do CPP.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula nº 08/TJPA).
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer das alternativas legais, conforme art. 282, II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública.
A sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula nº 21 do STJ.
A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não gera, automaticamente, sua nulidade.
A responsabilidade por filho menor não autoriza, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessária a prova da imprescindibilidade do genitor.
Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade do crime e da necessidade de preservar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, VI, 318-A, I, 319, 282, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 253573 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29.09.2025;
STJ, Súmula nº 21;
TJPA, Súmula nº 2;
STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025;

STJ, AgRg na Pet n. 16.308/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de DEMERSON DE SOUZA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0818439-88.2025.8.14.0000, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, ambos do Código Penal.
Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, alegando ainda excesso de prazo e ausência de reavaliação periódica da custódia.
Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, possui residência fixa e bons antecedentes, argumentando que é o único responsável por filha menor de 12 (doze) anos, o que justificaria a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa, inclusive prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).
Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para expedição do competente alvará de soltura.
Junta a estes autos eletrônicos documentos.
Indeferi a liminar (ID 29778104). O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID 29896935). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29911451).
É o relatório.

VOTO

V O T O
Conheço da ação mandamental.
Na representação formulada com o objetivo de decretação da prisão preventiva, a autoridade policial relatou, de forma sintética, que o paciente DEMERSON DE SOUSA SILVA foi apontado como investigado pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, ambos do Código Penal. Consta que, em 01/01/2025, o paciente, munido de uma arma branca (faca), teria desferido golpes contra a vítima José Alberto Soares de Castro, causando-lhe graves lesões corporais, que por circunstâncias alheias à sua vontade não resultaram em morte. Após o fato, o paciente teria tentado alterar o local dos acontecimentos, lavando o sangue e ocultando objetos da vítima, o que levou à sua prisão preventiva em 09/01/2025, mantida posteriormente na sentença de pronúncia proferida em 22/04/2025, ocasião em que o juízo de origem entendeu permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a medida extrema.
A denúncia foi regularmente recebida, e o processo encontra-se em curso, com Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa ainda pendente de julgamento, razão pela qual não há trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
No caso em análise, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente. O juízo de primeiro grau fundamentou de maneira idônea e adequada a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime e o modus operandi empregado, consistente na tentativa de homicídio praticada com emprego de faca e reiterados golpes em região vital do corpo da vítima, o que demonstra periculosidade acentuada e desprezo pela vida humana e reforça a necessidade de preservação da ordem pública.
Dessa forma, não prospera a alegação de excesso de prazo, uma vez que o feito tramita regularmente e de maneira compatível com a complexidade do caso. Como é sabido, não há prazo absoluto para o término da instrução criminal, tampouco se submete o processo penal a critérios aritméticos rígidos, devendo-se observar, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados os elementos e peculiaridades de cada causa. De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendimento, aliás, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal de Justiça (Súmula nº 2/TJPA):
STJ – Súmula nº 21: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
TJPA – Súmula nº 2: “Não há constrangimento ilegal, por excesso
Ademais, a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não é termo peremptório e não implica automática revogação da custódia cautelar.
A revisão periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é exigida em relação às medidas cautelares alternativas. A reavaliação deve ser objeto de pedido pela parte interessada e, tal como ocorre em relação à prisão, o transcurso de mais de 90 (noventa dias) sem a reavaliação não é causa automática de ilegalidade. (v.g. AgRg na Pet n. 16.308/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
Já tem posicionamento consolidado o STF de que “A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva e de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP foi devidamente afastada, ante a complexidade do caso, a pluralidade de acusados, o regular andamento processual com audiências agendadas e as efetivas reavaliações periódicas da custódia, além da orientação de que a inobservância do prazo de 90 dias não implica revogação automática.” (HC 253573 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-09-2025 PUBLIC 01-10-2025)
Por fim, quanto à alegação de que o paciente seria o único responsável por filha menor de 12 anos, não há nos autos elementos probatórios robustos que comprovem a imprescindibilidade dos cuidados paternos para a criança, tampouco que impossibilitem o atendimento das necessidades da menor por outros familiares.
O art. 318, VI, do CPP não confere direito automático à prisão domiciliar, sendo necessário comprovar, de modo inequívoco, a imprescindibilidade do pai aos cuidados da criança, o que não se verifica na espécie. Ademais, o crime imputado envolve violência grave contra pessoa, o que, por si só, constitui óbice legal à concessão da medida, nos termos do art. 318-A, I, do mesmo diploma processual.
Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem ilegalidade ou abuso na manutenção da medida constritiva, mostra-se inviável a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a custódia, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do crime imputado e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Não destoando:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares impostas no âmbito da "Operação Faroeste". O agravante alega a desnecessidade das medidas, apontando a falta de reavaliação periódica, a ausência de fatos atuais que justifiquem a manutenção das cautelares, o decurso de mais de 1.000 dias sem descumprimento das medidas e o fato de estar aposentado, o que eliminaria o risco de interferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares alternativas à prisão devem ser revistas periodicamente, conforme o art. 316 do Código de Processo Penal, e se a ausência de fatos contemporâneos justifica a revogação das medidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é exigida em relação às medidas cautelares alternativas. A reavaliação deve ser objeto de pedido pela parte interessada e, tal como ocorre em relação à prisão, o transcurso de mais de 90 (noventa dias) sem a reavaliação não é causa automática de ilegalidade.
4. A manutenção das medidas cautelares por período alongado é justificável pela complexidade do processo e pela necessidade de assegurar o vínculo do réu ao processo.
5. A aposentadoria do agravante não elimina o risco de interferência, considerando, no caso concreto, o relevante papel desempenhado na trama criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão periódica do art. 316 do CPP não se aplica a medidas cautelares alternativas à prisão. 2. O descumprimento do prazo de revisão não implica revogação automática das medidas cautelares. 3. A manutenção das medidas cautelares é justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de assegurar o vínculo do réu ao processo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316; e CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9.3.2022; e STJ, AgRg no HC 730.738/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 7.6.2022.
(AgRg na Pet n. 16.308/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.
7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.
282, § 3º, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.
(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e denego a ordem de habeas corpus.
É o meu voto.
Belém, datado e assinado eletronicamente.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

Belém, 24/11/2025